Tribunal: TJMT
Processo: 1035349-72.2022.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035349-72.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Incapacidade Laborativa Permanente]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[WESLEY DIEGO DE FARIA FERNANDES - CPF: 021.417.021-78 (APELANTE), CAIQUE VINICIUS CASTRO SOUZA - CPF: 390.147.678-46 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. AMPUTAÇÃO TRAUMÁTICA DE FALANGE DISTAL DO DEDO MÉDIO ESQUERDO. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 416 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente ou restabelecimento de auxílio-doença, em razão de amputação traumática da falange distal do dedo médio esquerdo decorrente de acidente de trajeto ocorrido durante vínculo empregatício, por ausência de comprovação de redução da capacidade laborativa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a sequela decorrente do acidente – amputação distal do dedo médio – implica redução da capacidade para o trabalho habitual, requisito indispensável para a concessão do auxílio-acidente.

III. Razões de decidir

3. O auxílio-acidente, previsto no art. 86 da Lei n. 8.213/1991, exige a demonstração de sequelas consolidadas que reduzam a capacidade laborativa do segurado para o trabalho habitual.

4. O laudo pericial judicial conclui que a amputação da falange distal do dedo médio esquerdo não acarreta redução da capacidade laborativa do autor, constatando preservação da funcionalidade manual e ausência de limitação para o exercício da atividade de montador de acessórios para caminhões.

5. O juiz pode valorar livremente a prova pericial, mas sua desconsideração exige elementos probatórios sólidos em sentido contrário, inexistentes nos autos.

6. A aplicação do Tema 416 do STJ pressupõe a comprovação de redução da capacidade laboral, ainda que mínima; não demonstrada essa redução, afasta-se a incidência do precedente.

7. As alegações de dor subjetiva e de comprometimento harmônico da mão não encontram respaldo técnico-pericial apto a infirmar as conclusões adotadas pelo perito judicial.

8. Inexistindo prova de redução, ainda que mínima, da capacidade laborativa, não se preenche requisito indispensável à concessão do auxílio-acidente.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão do auxílio-acidente exige a comprovação de redução, ainda que mínima, da capacidade laborativa para o trabalho habitual. 2. O Tema 416 do STJ somente se aplica quando comprovada a redução da capacidade, o que não ocorre quando o laudo pericial conclui pela inexistência de limitação funcional.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 8.213/1991, art. 86; CPC/2015,
arts
. 371, 479 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 416; TJMT, AP n. 1010889-09.2022.8.11.0045, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.4.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara:

Apelação Cível
interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedente o pedido formulado na ação previdenciária para concessão de auxílio-acidente ou restabelecimento de auxílio-doença ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

Na petição inicial, o autor narrou que, em 17.5.2018, quando mantinha vínculo empregatício com a empresa Meta Acessórios para Caminhões Ltda, sofreu acidente de trajeto do trabalho, conduzindo sua motocicleta, o que resultou em grave queda e consequente amputação traumática do dedo médio esquerdo. Alegou que o acidente impossibilitou o prosseguimento de suas atividades laborais com total exatidão, tendo em vista as restrições para atividades que demandem esforço físico dos membros afetados, gerando redução de sua capacidade laboral.

Informou que recebeu auxílio-doença por acidente de trabalho, cessado em 29
.
7
.
2018, sem que fosse concedido o auxílio-acidente, razão pela qual buscou a tutela jurisdicional.

O magistrado de primeiro grau julgou improcedente o pedido, fundamentando que, embora comprovado o acidente e a existência da sequela (amputação), o autor não logrou demonstrar que tal sequela implica efetiva redução da capacidade laborativa para seu trabalho habitual, requisito essencial para a concessão do auxílio-acidente, conforme conclusão do laudo pericial.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese
,
que o juiz não está
adstrito
ao laudo pericial
e
que faz jus ao benefício pela existência de sequela mínima, conforme Tema 416 do STJ
. Asseverou

que há redução da capacidade laborativa, considerando que sua atividade de montador de acessórios para caminhões exige o uso constante das mãos
e
que a dor é uma experiência subjetiva e não pode ser quantificada com precisão
. Por fim, destacou
que a mão é um conjunto harmônico e a perda de qualquer segmento traz empecilhos para a execução das atividades laborais.

O
apelado
,
apesar de
devidamente intimado, não apresentou contrarrazões, conforme certidão
nos autos
.

A Procuradoria
-Geral
de Justiça
deixou de se manifestar a respeito do mérito
, por não vislumbrar hipótese de intervenção ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se à verificação do preenchimento dos requisitos para a concessão do auxílio-acidente ao apelante, que sofreu amputação traumática da falange distal do dedo médio esquerdo em decorrência de acidente de trajeto do trabalho.

O auxílio-acidente está previsto no art. 86 da Lei n
.
8.213/91, que assim dispõe:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Da leitura do dispositivo legal, extrai-se que são requisitos para a concessão do benefício: (i) a qualidade de segurado; (
ii
) a ocorrência de acidente de trabalho (para os casos de competência da Justiça Estadual); (
iii
) a redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido; e (
iv
) o nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade.

No caso em análise, não há controvérsia quanto à qualidade de segurado do apelante
e
à ocorrência do acidente. A discussão reside na existência ou não de redução da capacidade laborativa para o trabalho que habitualmente exercia.

O apelante sustenta que o juiz não está
restrito
ao laudo pericial e que faz jus ao benefício pela existência de sequela mínima, conforme Tema 416 do STJ.

De fato, o juiz não está
restrito
ao laudo pericial, conforme dispõe o art. 479 do CPC:

O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art.
371,
indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito.

No entanto, para afastar as conclusões do laudo pericial, é necessário que existam elementos probatórios robustos em sentido contrário, o que não ocorre no presente caso. O laudo pericial foi elaborado por profissional especializado, de confiança do juízo, que realizou exame clínico e analisou a documentação médica apresentada.

O perito judicial
concluiu
(Id 323484878)

que, apesar da sequela de amputação traumática da falange distal do 3o dedo da mão esquerda, o apelante
“
Não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico-pericial que

reduza sua capacidade laborativa habitual, estando a lesão consolidada clinicamente.
”
.

Respondendo aos quesitos
8 do juízo e 10 do apelante
, o perito afirmou expressamente que não constatou redução da capacidade laborativa do apelante para as atividades que anteriormente exercia.

Quanto à aplicação do Tema 416 do STJ, é necessário fazer o devido
distinguishing
, que se trata de uma técnica jurídica utilizada para afastar a aplicação de um precedente a um caso concreto.

O referido Tema não afasta a necessidade de comprovação da redução da capacidade laborativa, ainda que mínima. O que o precedente estabelece é que, uma vez constatada a redução da capacidade, o grau dessa redução não interfere na concessão do benefício. No entanto, no caso em análise, o laudo pericial foi conclusivo no sentido de que não há redução da capacidade laborativa do apelante para o trabalho que habitualmente exercia.

Assim, não se trata de aplicar ou não o Tema 416 do STJ, mas de reconhecer que, no caso concreto, não foi comprovado o requisito essencial para a concessão do benefício, qual seja, a redução da capacidade laborativa, ainda que mínima.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA PARA AS ATIVIDADES LABORAIS HABITUAIS – PLEITO DE APLICAÇÃO DO TEMA N. 416 DO STJ – DISTINGUISHING – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. [...] 3. O precedente vinculante deve ser observado quando há correlação entre o substrato fático e de direito observado na decisão paradigma e no processo analisado, podendo ser realizado o devido
distinguishing
- Verificado no caso a ausência de incapacidade laboral, mesmo que em grau mínimo, afasta-se a aplicação do Tema no 416 do STJ. 4. Recurso não provido.

(TJMT, AP n. 1010889-09.2022.8.11.0045, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.4.2024)

O apelante alega
,
ainda
,
que a dor é uma experiência subjetiva e não pode ser quantificada com precisão. Contudo, o perito judicial, ao realizar o exame clínico, considerou todos os aspectos relevantes, inclusive as queixas de dor relatadas pelo apelante, e mesmo assim concluiu pela ausência de redução da capacidade laborativa.

Quanto ao argumento de que a mão é um conjunto harmônico e a perda de qualquer segmento traz empecilhos para a execução das atividades laborais, é importante ressaltar que o perito judicial, especialista na área médica, avaliou especificamente a repercussão da lesão na capacidade laborativa do apelante, considerando sua atividade habitual de montador de acessórios para caminhões.

O perito constatou que, apesar da amputação da falange distal do dedo médio esquerdo, o apelante preserva a mobilidade articular e a funcionalidade geral, sendo destro e tendo a lesão acometido dedo da mão esquerda, não havendo comprometimento funcional significativo que reduza sua capacidade laborativa habitual.

Ademais, o apelante não produziu outras provas capazes de infirmar as conclusões do laudo pericial. Não há nos autos, por exemplo, laudos médicos particulares que atestem a redução da capacidade laborativa do apelante para o trabalho que habitualmente exercia.

Assim, não tendo sido comprovada a redução da capacidade laborativa do apelante para o trabalho que habitualmente exercia, requisito essencial para a concessão do auxílio-acidente, a sentença de improcedência deve ser mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida ao apelante.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025